Tribunal: STJ
Processo: 5655688-90.2021.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167590 - GO (2024/0231215-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: ISABELA GOMES AGNELLI - GO068485
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO PELAS RAZÕES RECURSAIS.
SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Incide a Súmula 283/STF quando a parte não impugna fundamento apto a
manter o acórdão do Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/08/2025
18/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: fcacaa38-727b-42f0-9932-3de1177c1963

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167590 - GO (2024/0231215-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: ISABELA GOMES AGNELLI - GO068485
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO PELAS RAZÕES RECURSAIS.
SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Incide a Súmula 283/STF quando a parte não impugna fundamento apto a
manter o acórdão do Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno manejado por EQUATORIAL GOIÁS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão de fls. 1.635-1.639, que não conheceu do
recurso especial.
Não se conforma a agravante, argumentando que não é aplicável a Súmula 283/STF.
Não foi apresentada impugnação (fl. 1.665).
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece acolhida.
Colhe-se do acórdão recorrido (fl. 698):

Em que pese as argumentações da embargante, vejo que não merece
acolhida uma vez que no acórdão embargado foi analisada com clareza a
matéria relativa aos laudos apresentados pela seguradora/autora, de forma

unilateral, restando consignado, verbis:

Contudo, importante frisar que, no presente caso, foi invertido o ônus
da prova, em favor do consumidor/autor, conforme decisão contida na
movimentação 4.
Diante disso, a seguradora apelada juntou aos autos documentação
destinada a comprovar os fatos por si alegados, isto é, que os
aparelhos do terceiro segurado sofreu danos em decorrência de
Documento eletrônico VDA48993119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/08/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 380a7459-072a-4b9e-8843-aff90b0b669d

descarga elétrica ocorrida em
, conforme aviso de sinistro,
13/11/2020
laudo, assinado por profissional credenciado ao CREA, e orçamento
/comprovante de pagamento (mov. 01, doc. 05 e 08).
Por outro lado, a empresa apelante, não se desincumbiu do seu ônus
probatório, a fim de desconstituir a tese alegada pela parte autora,
visto que não anexou aos autos relatório demonstrando estabilidade
da energia elétrica no momento do ocorrido em questão.
De acordo com a Resolução Normativa da ANEEL, artigo 205 que
“no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a
existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros
de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos
no Módulo 9 do PRODIST.”
No entanto, a apelante se restringiu a alegar, de forma genérica e rasa,
sobre sua ausência de responsabilidade.
Dessarte, não se pode olvidar que, por expressa disposição
constitucional (art. 37, §6o da CF), a responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado
prestadoras de serviços públicos é objetiva, sendo, portanto,
desnecessário perquirir sobre a culpa do agente.
(...)
Nessa via, o ordenamento jurídico vigente adota a teoria do risco
administrativo, pela qual o ente público possui responsabilidade
objetiva, que somente será excluída caso provado que o evento lesivo
foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso
fortuito ou força maior.
(...)
In casu, restou comprovado o dano (defeitos causados na central de
interfone e 5 placas de ramais), a conduta danosa (através de descarga
elétrica) e o nexo causal entre o dano e a conduta, portanto,
devidamente
configurados
os
requisitos
autorizadores
da
responsabilização da concessionária/apelante.

Ressalte-se, por oportuno, que o fato de a segurada não ter facultado à
apelante a inspeção dos equipamentos danificados, conforme previsto nos
arts. 204 e seguintes da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (atualmente revogada pela resolução n. 1.001/21, mas
vigente ao tempo dos fatos), não pode servir de entrave para o pagamento
da indenização vindicada, pois é ineficaz qualquer ato do segurado que
diminua ou extinga os direitos de ressarcimento do segurador, nos termos
do art. 786, § 2o, do Código Civil.

Como se vê, a questão foi decidida com base em outros fundamentos, tais como o
art. 786, § 2o, do Código Civil, não impugnado, de modo específico, nas razões do especial,
recurso que fica impossibilitado de conhecimento, ante o veto da Súmula 283/STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA48993119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/08/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 380a7459-072a-4b9e-8843-aff90b0b669d

atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.636.573/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma
, julgado em
, DJEN de
)
31/3/2025
10/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a alegada negativa de
prestação jurisdicional.
2.1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a petição inicial que
permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da
parte ré não pode ser considerada inepta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2.2. Para derruir as conclusões contidas no decisum e verificar eventual
inépcia da inicial seria imprescindível o revolvimento do acervo fático e
probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial,
ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e
284 do STF, por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.714.848/MS, relator Ministro MARCO
, julgado em
, DJEN de
)
BUZZI, Quarta Turma
31/3/2025
4/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 283/STF. TÍTULO. LIQUIDEZ. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
JUROS REMUNEARTÓRIOS ABAIXO DE 12% A.A. SÚMULAS N. 7 E 83
/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. Os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não
foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
4. É inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu a
causa nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como
ensina o verbete n. 83 da Súmula.5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.375.379/MG, relatora Ministra MARIA ISABEL
, julgado em
, DJEN de
)
GALLOTTI, Quarta Turma
31/3/2025
4/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. AVERIGUAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO JULGADOR.
POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. FUNDAMENTO NÃO
Documento eletrônico VDA48993119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/08/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 380a7459-072a-4b9e-8843-aff90b0b669d

IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. DEVER DO JUIZ AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal estadual constatou que, no caso concreto, os cálculos
apresentados pelo exequente violaram o título exequendo, razão pela qual
permitiu que o magistrado examinasse os cálculos de cumprimento de
sentença. A falta de impugnação a esse fundamento que, por si só, é
suficiente para manter o acórdão recorrido, atrai a aplicação da Súmula 283
/STF: "é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida
se baseia em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
.
todos eles"
2. Agravo conhecido, para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.753.846/PR, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
, julgado em
, DJEN de
)
Turma
31/3/2025
3/4/2025

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48993119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/08/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 380a7459-072a-4b9e-8843-aff90b0b669d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.167.590 / GO
Número Registro: 2024/0231215-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
565568890 56556889020218090051
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
RECORRIDO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: ISABELA GOMES AGNELLI - GO068485
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : ISABELA GOMES AGNELLI - GO068485
TERMO
Documento eletrônico VDA49659232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 59afa3f4-93a1-4109-ade0-501d7616c2d6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 59afa3f4-93a1-4109-ade0-501d7616c2d6